Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-07.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM CONTA BANCÁRIA. Autor pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Falsidade das assinaturas lançadas no termo de adesão comprovada por perícia grafotécnica. Cobrança indevida. Má-fé evidenciada. Devolução em dobro devida (art. 42, p.ún., do CDC).

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM CONTA BANCÁRIA. Autor pretende a restituição em dobro de valores cobrados pela ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Falsidade das assinaturas lançadas no termo de adesão comprovada por perícia grafotécnica. Cobrança indevida. Má-fé evidenciada. Devolução em dobro devida (art. 42, p.ún., do CDC). Dano moral. Autor com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua conta bancária, perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a defesa dos direitos dos aposentados. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Dano moral caracterizado. Fixação de quantum indenizatório adequado ao caráter punitivo e compensatório da medida. Recurso provido.